Tribunal: CARF
Processo: 18186.730917/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730917/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.491 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
VIPOLI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS TRABALHO VERTICAL E
COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
SUSPENSÃO DO ADE.
A manifestação de inconformidade regularmente apresentada suspende a
exclusão e, em consequência, suspende a exigibilidade dos lançamentos
originados em razão do ato de exclusão. Os débitos motivadores da exclusão,
porém, não se suspendem pela apresentação de manifestação
de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730917/2015-61
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730917/2015-61

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-65.797, de 27 de junho de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A empresa foi excluída do Simples Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, em razão da existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra ADE de 01 de setembro de 2015, de
exclusão do Simples Nacional, por existência de débitos. Contribuinte alega
dificuldades financeiras, parcelamentos de parte dos débitos. Invoca também o princípio
da função social da empresa.
Os débitos, fundamento da exclusão, que constam do ADE, fl. 21, não foram
regularizados no prazo legal, consulta Sivex, fl. 22.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2015 DÉBITOS.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/07/2019 (e-fls. 34) e
apresentou recurso voluntário no dia 28/08/2019 (e-fls. 37 a 42, acompanhado de documentos de
mérito – e-fls. 43 a 84), com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Declara a Recorrente, preliminarmente, que apresentou recurso contra o Ato de
Exclusão do Simples Nacional e, por força do art. 151, III, do CTN, e durante a tramitação do
processo administrativo ocorreu a suspensão da eficácia do ato declaratório de exclusão. Aponta
o integral pagamento do parcelamento durante a suspensão da eficácia do ato declaratório (art.
156 CTN) e, por conseguinte, extinção do crédito tributário que ensejou a exclusão.
Colaciona ao recurso voluntário os seguintes documentos:
1) Cópia do ADE1841035/2015;
2) Relatório de situação fiscal emitido em 16/08/2019, elencando todos os débitos
existentes no extrato de conta corrente da peticionária (demonstrando a existência de 04
parcelamentos e 09 competências do simples nacional em "aberto";
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730917/2015-61

3) Parcelamento 1 - Recibo de adesão ao PERT 181426051411 — parcelamento
especial de regularização tributária (cujas competências objeto de
parcelamento/suspensão da exigibilidade são de 10/2014 a 12/2015, cobradas via
inscrição em dívida ativa 80.4.17.050691-00, diversas, portanto, dos débitos do
ADE1841035/2015);
4) Parcelamento II - Recibo de adesão ao PERT dos débitos do período de apuração
01/2016 a 11/2017 (no âmbito da RFB);
5) Parcelamento IV - Recibo 190643081149 de parcelamento sem garantia feito perante
a PGFN, referente ao parcelamento simplificado da inscrição em dívida ativa da UF n2
80.4.19.097882-52 (cujos débitos são dos períodos de 01/2018 a 11/2018, também
diversos dos débitos do ADE de exclusão);
Diante disso, a Recorrente pretende demonstrar que não há mais débitos que
motivaram a exclusão da mesma do Simples Nacional e defende a perda do objeto da ação.
No mérito, alega que o objeto reside no próprio pedido liminar e não há
necessidade de digressões a respeito do assunto. Defende que “Se o débito está pago e o foi
durante a suspensão da exigibilidade do ato de exclusão, não há mais o que se falar em
exclusão!”. Expõe argumentos para defender a existência de suspensão da exigibilidade do
débito.
Aduz existir ilegalidade do ato de exclusão do Simples Nacional por ser a
exclusão por dívidas tributárias inconstitucional e ilegal, por se constituir em expediente
sancionatório indireto para o cumprimento da obrigação tributária, aponta doutrina e
jurisprudência que sustenta essa afirmação.
Ao final, requereu:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
A0E1841035/2015, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se por completo o ADE1841035/2015, seja pela
extinção do crédito tributário, seja pela manifesta ilegalidade do ato em si, conforme
demonstrado acima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo no 1841935, de 1 de setembro
de 2015, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos do Simples Nacional,
sem a exigibilidade suspensa, conforme abaixo:
Período de Apuração

Saldo Devedor

09/2014

R$9.349,52
10/2014

R$13.375,57
11/2014

R$17.011,12
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730917/2015-61

12/2014

R$17.695,17
01/2015

R$15.912,43
02/2015

R$11.121,07
03/2015

R$ 13.046,40
04/2015

R$15.494,65
05/2015

R$ 13.580,48
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, declarando ter
efetuado o parcelamento dos débitos e que os mesmos foram motivados por dificuldades
econômicas.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois concluiu que
os débitos apontados não foram regularizados no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme extrato
às fls. 22 dos autos.
No recurso voluntário, a Recorrente alegou que, com a apresentação da
manifestação de inconformidade, suspendia-se a exigibilidade do débito tributário e, com a
quitação integral dos débitos descritos no ADE, o presente processo perde o objeto.
A preliminar ventilada pela Recorrente - de perda do objeto do processo -
confunde-se com o mérito da demanda e, por conseguinte, será analisada como mérito.
A Recorrente defende que a apresentação da manifestação de inconformidade
teria o poder de suspender a exigibilidade do débito, contudo não é isso que ocorre.
Os presentes autos tem como objeto unicamente a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional. O que se verifica no presente processo é se o contribuinte pagou ou parcelou
os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional no prazo legalmente estabelecido,
ou se esses débitos estavam suspensos quando da emissão do Ato Declaratório Executivo.
Logo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos débitos tributários,
pois esse processo administrativo não efetua qualquer cobrança, ao contrário do que foi exposto
no recurso voluntário.
Tanto é que os exemplos doutrinários e jurisprudenciais apontados no recurso
voluntário, como por exemplo a Solução de Consulta COSIT no 18, de 30 de julho de 2014, não
tratam do crédito tributário que motivou a exclusão, mas sim dos lançamentos que ocorreram em
razão da exclusão do sistema simplificado. E isso é lógico, pois entre o ato de exclusão e o
lançamento realizado em decorrência de tal exclusão existe uma relação de causa e
consequência. Assim, havendo tal relação, se o ato de exclusão for considerado inválido será
também afetado por essa invalidade o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária.
Logo, quando a motivação da exclusão é a existência de débitos, esses não se
suspendem pela apresentação de manifestação de inconformidade. No entanto, essa defesa
administrativa suspende a exigibilidade dos lançamentos originados em razão do ato de exclusão.
No caso em análise, a manifestação de inconformidade suspende o ato de exclusão
desse (nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011) e
não a exigibilidade do débito que motivou a exclusão, até porque a própria lei atribui prazo para
regularização.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730917/2015-61

Diante disso, não há que se falar em extinção do processo administrativo por
perda de objeto.

A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no
94/2011, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 94/2011:
Art. 15. Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730917/2015-61

XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos (fls. 22 e 27/28), os débitos motivadores
da exclusão do Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da
ciência da exclusão.
A Recorrente foi considerada cientificada através do ADE no 01841035 em
11/11/2015 e deveria ter regularizado a totalidade dos débitos referenciados no citado ADE até
11/12/2015, contudo, conforme fls. 25 e 26, a contribuinte solicitou o parcelamento em
14/05/2018.
Em relação aos argumentos de ilegalidade do ato de exclusão do Simples
Nacional por sua suposta inconstitucionalidade, esse Colegiado não pode se manifestar em razão
da Súmula no 02 do CARF : O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730917/2015-61

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital